Tribunal: TJDFT
Processo: 0730643-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730643-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ARGEMIRO DA COSTA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. USO COMPATÍVEL COM TRAFICÂNCIA. RECRUDESCIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO CONSIDERAR A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA DE FORMA UNIFICADA. CABÍVEL REDUÇÃO DA REPRIMENDA NO CASO CONCRETO. REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. 3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 4. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava ao comércio ilícito – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06. 5. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 6. Consoante entendimento majoritário desta Corte, a natureza e quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, para recrudescer a pena pelo artigo 42 da Lei no 11.343/2006 - LAD. Tratando-se de tráfico de quantidade reduzida de cocaína, cerca de 11g, não há falar em recrudescimento da reprimenda com fundamento no aludido dispositivo da LAD. 7. O regime prisional fechado se mostra adequado quando a pena fixada é superior a oito anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, "b", e § 3o, do CP). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando que, diante da pequena quantidade de entorpecentes apreendida, deve ser reconhecido o porte de droga para consumo próprio; e b) artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal, ao argumento de que deve ser fixado regime menos gravoso para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46604162): “(...) As provas colacionadas aos autos apontam no sentido de que o réu transportava a droga para difusão ilícita, mormente considerando a quantidade apreendida e o local de sua difusão (estabelecimento prisional), seja na forma de venda aos demais internos, ou até mesmo para pagamento de eventual dívida, conforme afirmado pelo próprio acusado em sede inquisitorial. Ademais, ao contrário do que defende a defesa, pouco importa se a finalidade era o comércio tradicional ou o pagamento de uma dívida. Ainda que esse último fosse o objetivo do réu, trata-se, igualmente, de finalidade ilícita, já que no caso, foi apreendida uma porção de cocaína, com massa líquida de 11,64g. Se tal quantidade é significativa fora dos presídios, com mais certeza é relevante dentro dos estabelecimentos prisionais, eis que o preço da droga dentro dos presídios é sabidamente muito superior àquele praticado nas ruas. Outrossim, caso a intenção do acusado fosse de fato o consumo da droga, decerto a usaria fora do sistema prisional, já que, por cumprir pena em regime semiaberto, saía todos os dias para laborar, momento em que submetido a uma vigilância muito menor que aquela praticada dentro do estabelecimento prisional. Nesse sentido, cumpre destacar que a desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso com fulcro no artigo 33, § 2°, alínea “b”, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Estabelecida a sanção em patamar superior a 8 anos de reclusão, o modo fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.” (AgRg no HC 804.828/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 27/4/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021